Tribunal: TJMT
Processo: 1006931-78.2023.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006931-78.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDA EVELYN SOARES LIMA - CPF: 079.605.621-80 (APELANTE), ELEM SOARES LIMA - CPF: 095.019.191-45 (APELANTE), AMANDA BARBOSA DE MATOS - CPF: 062.006.461-71 (APELANTE), JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 013.422.961-41 (ASSISTENTE), ALESSANDER TABORDA DE SOUZA - CPF: 094.955.711-03 (ASSISTENTE), ALEX MACHADO MENDES - CPF: 013.134.641-55 (ASSISTENTE), DENILSON VICTOR FERREIRA GOMES - CPF: 627.200.503-26 (ASSISTENTE), SERGIO HENRIQUE SILVA SANTANA - CPF: 088.610.741-54 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO - CPF: 161.980.888-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006931-78.2023.8.11.0045

APELANTE: EDUARDA EVELYN SOARES LIMA, ELEM SOARES LIMA, AMANDA BARBOSA DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
1.1
) ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006
. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. APREENSÃO DE DROGAS [DUAS PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO 32,3G, 1 PEDRA, ALÉM DE UMA QUANTIDADE DE COCAÍNA, COM MASSAS BRUTAS TOTAIS DE 19G] E PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA [PLÁSTICOS ‘ZIPLOCK’ E TUBOS ‘EPPENDORFS’];
1.2
) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL CONTIDA NO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 EM RELAÇÃO ÀS ACUSADAS
EDUARDA
E
ELEM
. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO DAS AGENTES COM A MERCANCIA DE DROGAS;
2.1
) ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DO
ARTIGO 35, DA LEI N. 11.343/2006
. POSSIBILIDADE. PROVAS FRÁGEIS PARA COMPROVAR O LIAME ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE AS RECORRENTES.
3
) REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS:
3.1
) ILEGALIDADE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REJEIÇÃO. AUMENTO EMPREGADO EM RAZÃO DA NATUREZA DISTINTA DOS ENTORPECENTES [MACONHA, PASTA-BASE DE COCAÍNA E COCAÍNA]. PREVISÃO DO ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS;
3.2
) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou as rés pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e não reconheceu a incidência do tráfico privilegiado.

II. Questões em discussão:

2. Há cinco questões em discussão, saber se: (
i
) as provas são insuficientes para a condenação por tráfico de drogas, justificando a absolvição ou desclassificação para uso pessoal; (
ii
) estão ausentes os requisitos legais para se reconhecer a prática do crime de associação para o tráfico, sendo plenamente possível as suas absolvições; (
iii
) a pena-base foi majorada indevidamente com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, exigindo readequação; (
iv
) estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (
v
) houve omissão no enfrentamento de teses para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3.1. A condenação pelo tráfico de drogas deve ser mantida diante da presença de prova segura da materialidade e autoria, corroborada por relatos policiais consistentes, laudos periciais, objetos apreendidos e relatórios investigativos.

3.2. A absolvição quanto à associação para o tráfico é medida que se impõe, dada a ausência de elementos concretos que demonstrem estabilidade e permanência do vínculo entre as rés.

3.3. Correta a exasperação da pena-base com base na pluralidade e natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

3.4. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante de elementos concretos que evidenciam a dedicação habitual das rés à traficância.

3.5. O prequestionamento encontra-se suprido pela fundamentação adotada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos indicados.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso parcialmente provido para absolver as rés do crime de associação para o tráfico e readequar as penas do tráfico de drogas.

Teses de julgamento:

“1. A condenação por tráfico de drogas prescinde da venda efetiva, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo válida a prova testemunhal policial corroborada por outros elementos”;

“2. A caracterização do crime de associação para o tráfico exige prova inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes”;

“3. A exasperação da pena-base com fundamento na pluralidade e natureza das drogas apreendidas é legítima, conforme art. 42 da Lei de Drogas”;

“4. O tráfico privilegiado não se aplica a agentes com conduta reiterada e inserção habitual no circuito da traficância, ainda que tecnicamente primários”;

“5. Considera-se prequestionada a matéria jurídica quando a decisão fundamenta adequadamente o julgamento, ainda que sem menção expressa aos dispositivos indicados”.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1718143/MT; STF, HC 87662/PE; TJMT, N.U 1000094-63.2025.8.11.0036.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006931-78.2023.8.11.0045

APELANTES: AMANDA BARBOSA DE MATOS

EDUARDA EVELYN SOARES LIMA

ELEM SOARES LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
AMANDA BARBOSA DE MATOS
,
EDUARDA EVELYN SOARES LIMA
e
ELEM SOARES LIMA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 1006931-78.2023.8.11.0045, que julgou a denúncia procedente e condenou a
primeira e a terceira acusadas
à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, e a
segunda apelante
à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas e associação para o tráfico].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo as recorrentes, pugna por suas absolvições quanto ao crime de
tráfico de drogas
, sob o argumento de que: (
i
) inexistem elementos probatórios capazes de vincular AMANDA à residência objeto do mandado de busca e apreensão, sobretudo porque ela sequer foi localizada pelos policiais quando do cumprimento da diligência; (
ii
) não há provas idôneas a evidenciar a prática da mercancia ilícita, na medida em que não se verificou a presença de usuários adquirindo entorpecentes na residência ou diretamente das acusadas; (
iii
) a condenação ampara-se, exclusivamente, nos depoimentos prestados por policiais civis, cujas declarações não são destituídas de parcialidade, devendo ser aplicada a parêmia
in dubio pro reo
. Quando não, aduz que, em relação a
EDUARDA
e
ELEM
, a conduta melhor se amolda ao tipo penal do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, porquanto os estupefacientes apreendidos eram destinados ao consumo pessoal.

Defende ainda ser possível absolvê-las da prática do crime de
associação para o tráfico
, porquanto: (
iv
) não restaram demonstradas a estabilidade e a permanência do vínculo associativo entre as acusadas, tampouco a existência de estrutura organizada, divisão funcional de tarefas, hierarquia ou habitualidade na prática delitiva; (
v
) a quantidade, natureza e acondicionamento dos entorpecentes, isoladamente considerados, não se prestam a evidenciar o
animus associativo
exigido pelo tipo penal incriminador.

Subsidiariamente, assevera que: (
vi
) a mera apreensão de dois tipos distintos de entorpecentes não autoriza a majoração da pena-base, haja vista se tratar de elemento ínsito ao tipo penal infringido; (
vii
) é possível reconhecer a minorante do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da benesse.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, dos artigos 5º, LVII, da CF; 59, do Código Penal; 386, VII, do Código de Processo Penal; 33,
caput
e §4º e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 [doc. digital n. 303410987].

A Promotoria de Justiça de Sinop/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelas acusadas, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 303410989].

O Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento dos apelos
[doc. digital n.
306150882
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006931-78.2023.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
AMANDA BARBOSA DE MATOS
, vulgo “Dora”,
EDUARDA EVELYN SOARES LIMA
e
ELEM SOARES LIMA
pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, conforme se infere de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“Fazem esclarecer as investigações policiais que, a Polícia Civil vinha investigando há alguns meses as denunciadas pela prática do crime de tráfico de drogas nesta urbe, haja vista que receberam informações repassadas por informantes dando conta do comércio ilícito de entorpecentes realizado por elas, de forma conjunta, na moradia situada Rua Santa Lúcia, s/n, casa aos fundos ao lado de uma casa azul também sem número, Bairro Rio Verde, onde todas moravam.

Infere-se do autuado policial que, os fatos reportados foram confirmados pelos investigadores da Polícia Civil durante a realização de diversas campanas, por meio das quais foi possível constatar que as implicadas comercializavam substâncias ilícitas de forma frequente na casa mencionada, vez que foram avistadas entregando entorpecentes para diversos usuários de drogas.

Além disso, durante as vigilâncias, os policiais também constataram que as imputadas se deslocavam até o local conhecido como “pistão” situado nas proximidades da Avenida Pernambuco, no Bairro Rio Verde, para atender os usuários de drogas que frequentavam o lugar.

Assim foi que, nas condições de tempo e lugar descritas adredemente, após a investigação policial previamente desenvolvida, agentes da Polícia Civil, durante a Operação denominada como “Impacto”, deslocaram-se até a residência das denunciadas
ELEM
,
EDUARDA
e
AMANDA
para realizarem o cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que encontraram no local as duas primeiras imputadas na companhia de 03 (três) homens, sendo certo que ao visualizarem a equipe policial as increpadas tentaram correr, porém foram contidas pelos agentes da lei.

Na sequência, durante a realização de buscas na localidade, a guarnição policial encontrou uma variedade de drogas, que estavam armazenadas em vários pontos da moradia, quais sejam: 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, em cima de um balcão de mármore; 19 (dezenove) pinos de cocaína na gaveta de um armário que pertencia a
ELEM
; 01 (um) pote de manteiga contendo 01 (uma) porção de cocaína no quarto de
EDUARDA.

Não bastasse isso, os agentes policiais ainda localizaram em cima de uma mesa a quantia de R$ 369, 00 (trezentos e sessenta e nove reais), o montante de 5.000 (cinco mil guaranis), diversos zip logs (ziploc)para armazenar cocaína e 07 (sete) aparelhos celulares, além de ter sido encontrado com o usuário de drogas Alessander Taborda de Souza, que também estava no lugar, 01 (um) ziploc contendo cocaína e 01 (uma) porção de maconha.

Por tais motivos, os policiais encaminharam as imputadas
ELEM
e
EDUARDA
, bem com as outras pessoas que estavam na casa para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe para adoção das providências de praxe.

Cumpre ressaltar que ao ser ouvido na Delegacia, o Sr. Sérgio Henrique Silva Santana, que também estava na residência na ocasião do mandado de busca e apreensão, mencionou que
ELEM
e
EDUARDA
são irmãs, como também afirmou que
ELEM
vendia drogas. Por fim, urge salientar que, ainda que não estivesse na casa no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a denunciada
AMANDA
também morava no imóvel e também praticava o crime de tráfico de drogas na companhia das demais, sendo certo inclusive que estava sendo investigada pela referida prática criminosa (relatório de investigação de fls. 43/45 – id. 125805953), conforme mencionado acima.”
(doc. digital n. 303410867).

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT julgou a denúncia procedente e as condenou nos termos da exordial acusatória, fixando-lhes às seguintes penas: (
I
)
AMANDA
e
ELEM
:
8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa; (
II
)
EDUARDA
: 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual busca, em síntese, a absolvição das acusadas quanto à prática de
ambos os crimes
. Alternativamente, pugna, em relação a
EDUARDA
e
ELEM
, pela desclassificação das condutas previstas no artigo 33,
caput
da Lei n. 11.343/2006 para o tipo penal previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal. Ao final, almeja a readequação das penas-bases, afastando as exasperações indevidas, bem como seja reconhecida a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado para todas as recorrentes.

Tendo em vista a conexão dos crimes e a similitude dos argumentos vertidos nos apelos, analiso-os conjuntamente.

No que tange às pretensões absolutória e desclassificatória relacionadas ao crime de tráfico de drogas, os pedidos
não comportam acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito n. 100.3.2023.11062, boletim de ocorrência n. 2023.195571, termo de apreensão 2023.16.2822066, exame preliminar de entorpecentes contido no relatório administrativo n. 2023.13.58515, relatório de investigação n. 2023.13.34893, mandado de busca e apreensão domiciliar, laudo pericial n. 543.3.10.9907.2023.129245-A01
e no depoimento de testemunhas.

O exame preliminar realizado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum/MT atestou que a droga apreendida se tratava de “
a)
duas porções sendo uma média e uma pequena de substância de tonalidade castanha esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas secas, caulículos, inflorescência e sementes – uma envolvida em plástico fino tipo sacola e a outra em pote vazio de manteiga – que apresentaram massa bruta total aproximada de 32,3g [...] com resultado positivo para presença de
Cannabis Sativa
(Maconha);

b)
uma pedra de substância de tonalidade amarelada – embalada em papel filme ‘plástico transparente’ – com massa bruta total aproximada de 18,5g [...] com resultado positivo para pasta-base de cocaína;
c)
uma porção e 19 pinos contendo substância em pó de cor branca, sendo que os pinos pesaram 13,3g e a porção 5g [...] com resultado positivo para cocaína”
(doc. digital n. 303410498).

Quanto à
autoria
, o policial civil, JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA, declarou:

“[...] na data de hoje 14/07/2023 por volta das 06h00min, foram acionados para operação policial no município de Lucas do Rio Verde-MT para
cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (processo nº 1005228-15.2023.8.11.0045)
. Que
o alvo
designado para a presente equipe policial cumprir, o qual foi repassado pela autoridade policial da respectiva delegacia,
se deu em face de AMANDA BARBOSA DE MATOS, VULGO "DORA" E ELEM SOARES LIMA
, sendo ambas residentes junto a Rua Santa Lúcia, s/nº (casa ao lado de outro casa azul, também sem número - casa fica aos fundos). Que ao chegar ao local indicado no mandado, a equipe policial adentrou o terreno onde
havia duas casas e tão logo foi direcionada para casa ao fundo
, sendo ao bater na porta, houve barulhos dentro e ninguém abriu, logo houve necessidade de arrombar a porta.
Que após a abertura da porta veio cheiro forte de drogas, sendo visualizado três homens e duas mulheres que ao verem a equipe de policiais, tentaram correr, sendo efetiva a contenção dos mesmos, contudo, as duas mulheres que havia na casa, cujo os nomes são EDUARDA EVELYN SOARES LIMA E ELEM SOARES LIMA, reagiram a abordagem da polícia sendo necessário algemá-las
e mesmo após tal procedimento, havendo necessidade do uso moderado da força para contê-las. Que ao iniciar as buscas,
foi encontrado em cima de um balcão de mármore uma porção de substância análoga a pasta base contendo aproximadamente 18,5 gramas e uma porção de substância análoga a cocaína contendo aproximadamente 5 gramas
. Que foi encontrado
na primeira gaveta de um armário dentro do primeiro quarto (da ELEM) 19 pinos contendo substância análoga a cocaína com peso total aproximado de 13,3 gramas
. Que foi encontrado em
um armário no segundo quarto (da EDUARDA) um pote de manteiga que continha no seu interior uma porção de substância análoga a cocaína com peso aproximado de 30,1 gramas
. Que em
cima de uma mesa de plástico que estava na sala foi encontrado dinheiro em espécie totalizando R$ 369,00 e 5.000 guaranis
. Que
na mesma mesa haviam diversos zip logs (para armazenar cocaína)
. Que durante abordagem dos indivíduos, foi encontrado na posse de ALESSANDER TABORDA DE SOUZA um zip log contendo em seu interior substância análoga a cocaína com peso aproximado de 2.2 gramas e uma porção de substância análoga a maconha com peso aproximado de 1 grama. Que diante dos fatos EDUARDA EVELYN SOARES DE LIMA, DENILSON VICTOR FERREIRA GOMES, ALESSANDER TABORDA DE SOUZA, SERGIO HENRIQUE SILVA SANTANA E ELEM SOARES LIMA foram encaminhados a delegacia [...]”
(doc. digital n. 303410498 – p. 13/14).

Semelhantes são as declarações do também investigador de polícia, ALEX MACHADO MENDES (doc. digital n. 303410498 – p. 16/17).

Os indivíduos apreendidos no interior da residência, ALESSANDER TABORDA DE SOUZA, DENILSON VICTOR FERREIRA GOMES e SÉRGIO HENRIQUE SILVA SANTANA, asseveraram:

Alessander
: Que na data de hoje 14/07/20203 por volta das 6h,
estava na casa sua ficante chamada EDUARDA EVELYN SOARES DE LIMA
, momento em que policiais estiveram no local cumprindo mandado de busca.
Que perguntado como foi a abordagem dos policiais o mesmo respondeu normal e sem excessos
. Que com o declarante foi encontrado apenas um papelote com resquício de cocaína. Que usuário de droga de maconha e cocaína. Que perguntado se sabia que no local era ponto de comercialização de drogas o mesmo respondeu não saber. Que no local estavam EDUARDA EVELYN SOARES DE LIMA, ELEM SOARES DE LIMA, SERGIO HENRIQUE SILVA SANTANA, DENILSON VICTOR FERREIRA GOMES e o declarante”
(doc. digital n. 303410498 – p. 19)

Denilson
: Que
é colega de EDUARDA EVELYN SOARES LIMA E ELEM SOARES LIMA
. Que na data de ontem 13/07/2023 por volta das 23h foi a casa de EDUARDA e ELEM tomar cerveja. Que na data de hoje 14/07/2023
por volta das 6h, policiais estiveram no local para cumprir mandado de busca na residência
.
Que perguntado como foi a abordagem dos policiais o mesmo respondeu que tranquila
. Que perguntado se viu EDUARDA e ELEM tentando fugir do local o mesmo respondeu que não viu. Que no local foi encontrado drogas, não sabendo precisar quais. Que é usuário de droga do tipo maconha. Que no local também estavam ALESSANDER E SERGIO”
(doc. digital n. 303410498 – p. 21)

Sérgio
: Que na data de ontem 13/07/2023
foi a casa de sua ficante ELEM SOARES LIMA
.
Que ELEM reside com a irmã EDUARDA
. Que o declarante é usuário de droga do tipo maconha.
Que sabe que ELEM vende droga, não sabendo precisar qual
. Que hoje 14/07/2023 por volta das 6h estava na casa de ELEM, momento em que policiais estiveram no local para cumprir mandado de busca e apreensão.
Que perguntado se houve algum tipo de arbitrariedade na abordagem dos policiais o mesmo respondeu que não
. Que perguntado se ELEM e EDUARDA tentaram fugir do local o mesmo respondeu que não sabe por que obedeceu às ordens dos policiais para ficar deitado. Que na casa foram encontrado droga do tipo maconha [...]”
(doc. digital n. 303410498 – p. 23).

AMANDA não foi ouvida em sede policial, enquanto ELEM e EDUARDA, quando interrogadas, fizeram uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 303410498 – p. 26 e 33).

Na audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas, JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO, ALEX, JOSIMAR, LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO e JOÃO CLEBERSON RODRIGUES SOARES, e realizado o interrogatório de ELEM e AMANDA.

EDUARDA mudou seu endereço sem comunicar o juízo e não compareceu à solenidade instrutória, razão pela qual foi decretada a sua revelia (doc. digital n. 303410958 – p. 3).

Nesta etapa, os policiais civis, JOICIMAR, ALEX, JOSIMAR, LUIZ GUSTAVO e JOÃO CLEBERSON, narraram:

“
Jocimar
:
Nessa Rua Santa Lúcia, no Bairro Rio Verde, local conhecido como ‘Pistão’, ponto de venda de drogas e onde vários traficantes se reúnem e usuários ficam ali para compra de drogas. Encerramos as investigações há um ano
, pois já havíamos recebido várias denúncias, onde vários faccionados do CV se reunião na esquina, no bar chamado ‘Do Cabeça’ e na avenida Pernambuco, no bar do ‘Meurer’ para fazer a mercancia de entorpecentes [...] que iam ali adquirir.
Conseguimos identificar os traficantes, que seriam a ELEM, EDUARDA e AMANDA
[...] junto com elas faziam o comércio o Lucas Cassio de Brito, Diogo [...] são vários faccionados vendendo drogas ali no ‘Pistão’ [...].
Investigamos meses antes e fizemos a prisão em flagrante da ELEM na casa ao lado ela vendendo drogas, fizemos campana e identificamos o momento que ela foi entregar drogas a um usuário
[...] R$ 200,00 de pasta-base de cocaína.
Fizemos a prisão à época, e ela pouco tempo depois saiu, continuou a traficância, pois ela era tornozelada e estava presa, foi várias vezes presa trazendo drogas de Mato Grosso do Sul para Lucas do Rio Verde
[...],
ela só mudou de residência, para um imóvel ao lado
. Começamos a investigar novamente, houve mandado de busca e apreensão para apreender drogas [...] e no dia da prisão conseguimos ter êxito [...]. Estavam o Alessandro que é um menor que faz comércio de drogas, estava a ELEM, AMANDA e a EDUARDA que é conhecida como ‘Mana Japa’ pelos membros da associação criminosa, foi feita a prisão delas [...] com drogas, porém,
são todas faccionadas
[...] fazem o comércio. Uma verdadeira associação, criminosa a mando do Comando Vermelho [...]. No local a AMANDA e a ELEM estavam há um ano morando ali, pois
a EDUARDA mora com a mãe dela na Avenida Goiás
[...], nesse dia foi possível pegar ali [...]
ela vendia drogas também em outro bairro
[...]
como a gente já havia prendido outras vezes
[...]
na casa ao lado. Sempre traficavam em pequena quantidade
.
A EDUARDA trazia pequenas pedras, ela ficava sentada ali na frente de um pé de manga, senão na conveniência ou no bar do cabeça, trazia pouca quantidade
, o usuário chegava [...], adquiria [...] e ela retornava para a casa dela, pois se ela fosse pega por nós [...] não conseguiria comprovar o tráfico pela pequena quantidade, pois elas alegam ser usuárias [...].

MP
:
Lembra se nos relatórios da polícia, nos grupos da facção, os senhores encontraram dados relacionados às acusadas
?

Joicimar
:
Sim, sim. Foram feitas várias extrações de dados ali, com autorização judicial, e foi relatado vários relatórios em desfavor da EDUARDA, ELEM como membros faccionados que adquiriam drogas e faziam a venda na rua, pois elas eram autorizadas
[...]. Faziam arrecadamento e depósito para a facção [...] elas fazem parte do ‘Mano Filho’ [...]”
(mídia: 1006931-78.2023.8.11.0045 - AIJ - OITIVA JOICIMAR.mp4).

“
Alex
: No dia em questão
só fomos fazer o cumprimento
. Era uma operação [...] foi pedido nosso apoio de Nova Mutum e a gente não conhecia as suspeitas [...] fomos cumprir um mandado de busca [...]. Quando chegamos no local [...] para entrar na casa,
batemos na porta, ninguém saiu, mas ouvíamos que tinha gente
[...].
Entramos na casa, foi aquela correria, teve a contenção de todos
[...]. Se eu não me engano todos os cômodos tinham porção de entorpecentes [...].
Eram duas mulheres
que estavam dentro da casa [...]”
(mídia: 1006931-78.2023.8.11.0045 - AIJ - OITIVA ALEX MACHADO MENDES.mp4)

“
Josimar
: Na ocasião, a equipe de Lucas solicitou apoio [...] da Regional para cumprimento de buscas [...]. Foi uma equipe de Nova Mutum [...]
foi dado o alvo das duas irmãs
[...]. Por volta das cinco e meia [...] diligenciamos ao endereço [...],
chegamos, batemos na porta, escutamos que tinham pessoas
[...]. Fizemos o arrombamento da porta [...]
foi encontrada duas meninas
e três rapazes [...].
Na sala, em cima do mármore uma porção de cocaína, no quarto da ELEM 19 pinos de cocaína e no quarto da outra irmã foi encontrado uma porção considerável de cocaína dentro de uma cômoda. E diversas embalagens para armazenar cocaína
[...]. Diante das circunstâncias, tinha o mandado de busca e foi dada a voz de prisão.

Juiz
:
A ELEN, AMANDA e EDUARDA são conhecidas da polícia
?

Josimar
:
Em Lucas são conhecidas, já tem o histórico, nós não conhecíamos porque somos de outra cidade
[...], mas eram conhecidas de acordo com o pessoal”
(mídia: 1006931-78.2023.8.11.0045 - AIJ - OITIVA JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA.mp4)

“
Luiz
: Ali
no local é um ponto conhecido por venda de drogas, os traficantes se revezam naquela residência
, para fazer o tráfico.
Já foram feitas várias prisões naquele local
. Naquela época
tivemos informação de quem estaria residindo seria a ELEM e AMANDA, tanto que foi feito o relatório dessas informações e foram solicitadas as buscas
.
Uma equipe da PJC fez o cumprimento e encontrou tanto a ELEM como a irmã dela, só que a AMANDA não estava naquele momento na residência
e foi encontrada aquela quantidade expressiva de drogas.
A ELEM e a irmã dela já são bem conhecidas, antes quando eram menores, sempre estiveram envolvidas com tráfico e traficantes
. A
ELEM foi presa alguns meses antes por tráfico de drogas
. Foi vista pela equipe entregando drogas para o usuário e foi confirmado que tinha comprado naquele momento. A AMANDA tomei conhecimento há época que ela estraria associada a ELEM na venda, só que não recordo a data exata [...]”
(mídia: 1006931-78.2023.8.11.0045 - AIJ - OITIVA LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO.mp4)

“
João
:
Nós começamos a investigar essa situação a partir de denúncias que nessa rua
[...],
considerada o ‘pistão’ do Bairro Rio Verde
, hoje é um movimento pior do que a época dos fatos.
Essa

residência
[...]
fica bem no fervo do tráfico de drogas e na época já tínhamos prendido uns traficantes no local
.
As suspeitas ocuparam essa residência, morar na residência e passaram a praticar o crime de tráfico, tanto na residência quanto nas proximidades
[...] tem uma conveniência na esquina [...].
Elas ficavam sozinhas, juntas, inclusive fiz campanas lá. Filmei, não sei se foi para esses autos ou de outro processo, pois elas respondem outros inquéritos aqui na Delegacia, quando elas começaram a traficância
[...]
fizemos vigilância, foi feito relatório
. Teve época que
a EDUARDA sumiu da localidade, porém depois ela retornou e foi feito pedido de busca na residência
.
No cumprimento foi presa a ELEM, a EDUARDA, a AMANDA na época não estava no cumprimento do mandado, por isso ela não foi presa
[...].
Os colegas encontraram droga no local
[...] a
ELEM tinha sido presa no mesmo local
[...] quando ela havia entregado drogas, foi praticamente antes do cumprimento do mandado. Elas estavam ali na prática do crime de tráfico de drogas.
Nas campanas que fiz eu visualizei as três realizando o tráfico, tanto ali na casa quando nessa conveniência Meurer
[...],
cheguei a fazer fotos, só que como elas estavam sendo investigadas em outros inquéritos, não sei para qual foram juntados
[...].
As três utilizavam o mesmo endereço
. A AMANDA e a ELEM chegaram a ser presas pela PM no bairro Rio Verde [...], só que na época elas foram soltas.
Elas já estavam traficando
[...], depois elas se mudaram para a Santa Lúcia onde teve o mandado de busca e apreensão [...].

MP
: O senhor se recorda de ter realizado análise de dados de celulares apreendidos [...] e se tinha informação delas relacionadas ao Comando Vermelho?

João
:
Sim, elas sempre apareceram nos grupos do Comando, nessas análises
[...] que fazemos nos celulares [...], sejam com nome ou vulgos, nas listas de lojistas. Os próprios nomes, EDUARDA era Duda, AMANDA [...], vulgo ‘Dora’ [...]”
(mídia: 1006931-78.2023.8.11.0045 - AIJ - OITIVA JOÃO CLEBERSON RODRIGUES SOARES.mp4).

Em seus interrogatórios, as rés AMANDA e ELEM negaram a prática delitiva, apresentando, em suas defesas, as seguintes versões dos fatos:

“
Amanda
: Esse dia eu não estava presente, então não posso afirmar nada. Mas no passado eu já pratiquei, fui presa três vezes. Eu não morava naquela casa. Não residia alí. Quem residia alí era só era a ELEM, eu ia lá de vez em quando, e creio que a irmã dela também ia de vez em quando. Não sei dizer se elas praticam o tráfico ou se são associadas. Eu ia lá porque a gente tinha costume de reunir [...] fazer algo socialmente, mas o que elas faziam no dia a dia, não sei informar. Eu era conhecida delas [...], eu era amiga de muita gente ali [...]. Tinha vez que ficávamos no Meurer [...] era aos finais de semana. Reuníamos a nossa turma e fazíamos alguma coisa. Eu conhecia elas não tinham muito tempo, um ano é mentira, se tinham uns cinco a seis meses é essa base aí. Até então eu morava na Constantina [...] fui presa lá [...]. Fui conhecer a ELEM depois desse ocorrido [...]. No dia desse ocorrido eu nem estava morando aí [...]”
(mídia: 1006931-78.2023.8.11.0045 - AIJ - INTERROGATÓRIO AMANDA BARBOSA DE MATOS.mp4)

“
Elem
: Não estava associada [...] eles fizeram essa operação, realmente foram lá [...], mas a gente estava em cinco, na sala, sentados, eles se depararam com a gente usando [...]. Porque como eu citei, eu sou usuária [...], estava magra de tanto usar, encontraram uma pequena porção e a AMANDA não estava na hora. Eles encontraram a droga em cima da mesa, um prato com pó, a gente foi pego em flagrante [...]. Pessoal utilizando na mesa. Além da mesa [...] não tinha mais em lugar nenhum [...] tinha também uma pequena porção de maconha. Sou irmã da EDUARDA [...], ela mora em Lucas junto com minha mãe [...].

MP
: Da droga apreendida na residência o que era seu?

Elem
: Maconha e cocaína, era nossa. Porque eu peguei para consumir juntos, mas era minha. Toda essa droga era minha [...] eu faço programa [...] nas proximidades que eu estava [...] conheci um rapaz [...] ele me dava dinheiro, com esse dinheiro eu comprei essa droga [...] comprava em média de uma grama por cinquenta reais, tinha promoção, trocava em troca do meu programa, essa droga eu tinha pegado no mesmo dia que era para o meu consumo. Os pacotes eram todos usados, pois a gente já tinha usado alí [...]. Nunca fiz parte de grupos de Whatsapp do Comando [...]”
(mídia: 1006931-78.2023.8.11.0045 - AIJ - INTERROGATÓRIO ELEM SOARES LIMA.mp4).

Ao reverso dos alaridos defensivos, as provas produzidas
não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva
.

Os
policiais civis
foram uníssonos ao afirmar que as apelantes já vinham sendo alvo de investigações anteriores, inclusive com registros de prisões pretéritas pela prática do tráfico de drogas em imóveis vizinhos e em diferentes bairros da cidade.

Destacaram que o local em que se efetivou a prisão de ELEM e EDUARDA é notoriamente conhecido como ponto de comércio de entorpecentes, caracterizado pela sucessão de traficantes que se revezam na ocupação da residência para dar continuidade à mercancia ilícita de drogas.

Ressaltaram que a traficância não se restringia ao interior do imóvel, mas se estendia às imediações, sobretudo em estabelecimentos comerciais próximos, como a conveniência ‘Meurer’ e o ‘Bar do Cabeça’, locais reiteradamente utilizados pelas apelantes para a venda fracionada de drogas.

Consoante relataram, as diligências investigativas se prolongaram por cerca de um ano, sendo possível identificar que as apelantes assumiram o papel de atuais responsáveis pelo ponto de venda. Afirmaram, ainda que usualmente portavam pequenas quantidades de entorpecente, buscando se amparar na ‘condição de usuárias’, mas foram diversas vezes flagradas realizando a entrega de droga para dependentes químicos.

Esclareceram que no cumprimento do mandado de busca e apreensão, lograram êxito em prender EDUARDA e ELEM, ocasião que também localizaram quantidade significativa e variada de drogas, bem como petrechos voltados à traficância, o que reforça a conexão das acusadas com a prática delitiva.

Por fim, acrescentaram que foram confeccionados relatórios policiais em desfavor das rés, com indícios de que estariam vinculadas com o Comando Vermelho, sendo citadas como ‘lojistas’ responsáveis por repasses e depósitos em favor da facção criminosa; contudo, em razão da existência de diversos procedimentos investigatórios instaurados em desfavor das acusadas, não puderam confirmar se os arquivos, de fato, foram juntados na presente ação penal.

A despeito da negativa das apelantes, a materialidade e autoria do tráfico de drogas está bem retratada nas narrativas seguras dos agentes de segurança.

Além de as declarações dos policiais civis possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicá-las.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise. Confira-se:

“[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que
"o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Importa destacar ainda que a circunstância de AMANDA não ter figurado, inicialmente, como indiciada no inquérito, nem ter sido presa por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não constitui fundamento idôneo para justificar a sua absolvição.

O acervo documental produzido nos autos revela, de forma consistente, o envolvimento direto da recorrente com a comercialização de drogas na residência investigada, circunstância delineada na fase inquisitiva e posteriormente confirmado em juízo pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, as provas orais encontram respaldo nos elementos documentais, notadamente no Relatório de Investigação elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde/MT, do qual se extrai que: (
i
) AMANDA e ELEM praticavam o tráfico de droga, utilizando como ponto de apoio a residência objeto do mandado de busca e apreensão; (
ii
) ambas possuíam antecedentes pela prática do mesmo delito; (
iii
) os vizinhos do imóvel confirmaram o intenso “entra e sai” de usuários e identificaram as rés como responsáveis pela traficância local; (
iv
) as campanas permitiram visualizar AMANDA e ELEM realizando entregas de drogas a usuários; (
v
) constatou-se a presença de indivíduos monitorados por tornozeleira eletrônica frequentando a casa,
verbis
:

“
Cumpre-nos informar a Vossa Excelência que, a aproximadamente 25 dias, passamos a receber informações de colaboradores e denúncias anônimas, que as traficantes AMANDA BARBOSA DE MATOS, vulgo "DORA" e ELEM SOARES LIMA, se associaram de forma estável e permanente, com unidade de propósitos, para a prática do crime de tráfico de drogas, em uma residência localizada na rua Santa Lúcia, Bairro Rio Verde. Ressaltamos que ambas possuem passagens por esta delegacia pela prática do mesmo crime.

A Amanda, foi presa pela Polícia Militar na residência da traficante MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA, na Rua Constantina, com drogas na companhia de outra traficante por nome Kalia da Silva, Vulgo "Branquinha", em 13/03/2023, a época elas já estavam sendo investigadas pela polícia civil. Com a prisão, e sendo soltas, para responder ao processo em liberdade, mudaram de endereço para a residência que está sob investigação.

Quanto a investigada ELEM, está foi presa em flagrante nessa localidade, realizando a venda de drogas a um usuário, na ocasião uma equipe de investigadores estava realizando campanas, quando o usuário se aproximou e adquiriu o entorpecente, os dois foram conduzidos a delegacia, conforme narrado no boletim de ocorrência nº 2023.54946 de 27/02/2023. Ela já foi conduzida várias vezes para esta delegacia, pela prática do mesmo crime, foi presa inclusive transportando drogas do Mato Grosso do Sul, para Lucas do Rio Verde.

Com as informações recebidas a respeito das investigadas, e do novo endereço, os investigadores conversaram com moradores vizinhos e estes relataram que no local está um entra e sai de usuários de drogas, bem como confirmaram se tratar das duas suspeitas.

Realizadas vigilâncias especializadas no local foi possível ver as traficantes entregando drogas a usuários na frente da casa bem como nas proximidades, da avenida Pernambuco local conhecido como pistão do Rio Verde, por ser frequentado por usuários e traficantes de drogas.

Durante as investigações visualizamos outros criminosos tornozelados frequentando a casa das investigadas, bem como vendendo drogas no local e no pistão Rio Verde, Ruas Santa Lúcia, Sarandi e Avenida Pernambuco

[foto campanas – 372b Rua Santa Lúcia. Lucas do Rio Verde. Mato Grosso. Network: 25 de maio de 2023 10:50:09 AMT]

[foto do material apreendido]”
(doc. digital n. 303410498)

De outro vértice, ainda que a quantidade de entorpecentes apreendida não se revele expressiva, constatou-se a
diversidade das substâncias
[32,3g de maconha; 18,5g de pasta-base de cocaína; e 5g de cocaína], aliada à presença de
petrechos comumente utilizados na mercancia ilícita
[diversos plásticos
ziplocks
e 19 tubos
eppendorfs
nas cores verde e rosa], o que reforça a destinação comercial do material ilícito encontrado.

De mais a mais, cumpre assinalar que, ao longo de aproximadamente um ano de investigação, os policiais civis presenciaram as recorrentes envolvidas com a mercancia de entorpecentes. Ressalte-se que, ainda que não tenham sido flagradas em ato de venda no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o delito previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 não exige a efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, como
guardar
ou
manter em depósito
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3ª ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” [...] O Enunciado Orientativo 7 do TJMT: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [...]”
(N.U 1000210-21.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017) [...]”
(N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Todas essas circunstâncias, apreciados em conjunto, inviabilizam a pretendida desclassificação das condutas de
EDUARDA
e
ELEM
para o delito do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Outrossim, “
a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie
” [TJMT, Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018].

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 C/C ART C/C ART.40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PALAVRA DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DE TRAFICÂNCIA [...] As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório. Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito”
(N.U 1009295-52.2023.8.11.0003, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS [...] PLEITO [...] DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO – DESCABIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] É inviável cogitar a [...] desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto [...]”
(N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS [...] RÉU FLAGRADO DISPENSANDO ENTORPECENTES DE SUA CASA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Não tem procedência o pedido de [...] desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização – apreensão de quantidade significativa de entorpecente, denúncia anônima anterior de que o local era um ponto de venda de droga, réu flagrado na tentativa de dispensar entorpecentes e os depoimentos coerentes dos policiais–, não restando dúvida quanto à traficância exercida [...]”
(N.U 1011805-06.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Por outro lado, no tocante ao delito de
associação para o tráfico
, não se vislumbram elementos probatórios suficientes a amparar a condenação.

Para a configuração do referido tipo penal, exige-se a configuração simultânea dos seguintes requisitos: (
i
) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; (
ii
) comprovação do liame subjetivo; (
iii
) conjugação de vontades; (
iv
) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

Sobre o tema leciona Vicente Greco Filho:

“[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração [...]”
(Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. 2. ed. Editora Saraiva: São Paulo, 2008, p. 128).

No mesmo sentido, é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejado venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)”
(Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2014, p. 754 e 755)

As declarações dos agentes policiais, conquanto válidas e idôneas para comprovar a autoria e materialidade do tráfico de drogas, não se revelam suficientes para atestar a existência de vínculo estável, estruturado e duradouro entre as acusadas.

Ao reverso disso, os elementos demonstram, quando muito, o concurso ocasional na prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, mas não o liame associativo exigido pelo tipo penal incriminador previsto no artigo 35, do mesmo diploma legal.

Embora os investigadores tenham mencionado sobre a existência de relatórios policiais e análises extraídas dos aparelhos celulares apreendidos – indicando que as apelantes integrariam grupos de
WhatsApp
e estariam vinculados ao Comando Vermelho como ‘lojistas’ –, referidos documentos não foram carreados aos autos, de modo que tais afirmações carecem de substrato probatórios concreto.

Somente a título elucidativo, registre-se que a certidão emitida pela Gestora Judiciária da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT atesta inexistir requerimento de extração dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos, e tampouco há nos autos pedido do Ministério Público, até a fase de memoriais finais, para a realização da perícia nos equipamentos ou juntada das respectivas mídias (doc. digital n. 303410964).

Ademais, o fato de as apelantes já terem sido abordadas anteriormente, de responderem a inquéritos ou possuírem registros criminais pela prática de tráfico de drogas não autoriza, por si só, a conclusão pela estabilidade e permanência do vínculo entre elas, sob pena de indevida presunção de culpabilidade. Confira-se:

“[...] No caso dos autos,
a Corte local não apresentou elementos concretos aptos a demonstrar efetivamente o animus associativo entre o recorrente e outros indivíduos
. Em verdade, os elementos informativos destacados pelo acórdão recorrido “circunstâncias da prisão, efetuada em local dominado por facção criminosa, posse de material entorpecente,
relatos dos policiais no sentido de que o recorrente já havia sido abordado anteriormente, etc.” indicam elementares do crime do tráfico de drogas
, em concurso mais elaborado de agentes [...]”
(STJ, REsp n. 2.137.574/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Diante desse contexto, ausentes elementos seguros e concretos que evidenciam a existência de estrutura organizacional entre as rés, mas apenas a prática simultânea do tráfico de drogas na mesma residência e nas cercanias dela, a absolvição é medida que se impõe.

Nesse sentido, colho precedentes da Corte Cidadã:

“[...] Os dizeres do acórdão, com referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, como vínculo subjetivo entre os agentes, não se afiguram suficientes para embasar a condenação nesse ponto da imputação. O crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. É preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do design do crime de tráfico perpetrado [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 706.819/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

“[...] Na hipótese, à mingua de um exame aprofundado do conteúdo probatório, verifica-se que a Corte de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem o animus associativo entre o paciente e quaisquer outros agentes, identificados ou identificáveis na reiterada prática do tráfico de drogas. A condenação está amparada apenas no fato de que por ter sido o paciente preso em flagrante com [...], 270g de cocaína, 700g de maconha e 12g de crack, em local dominado pela facção criminosa, dela seria integrante. Portanto, na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, correta a decisão absolutória impugnada pelo Ministério Público, nesse recurso. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 736.986/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

E não destoa da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“[...] A configuração do crime de associação para o tráfico requer a demonstração de vínculo associativo duradouro e estruturado entre os agentes, com unidade de desígnios voltada à prática reiterada do tráfico, o que não se verifica nos autos. A coautoria na prática do tráfico não autoriza, por si só, a condenação pelo delito de associação, ausente prova inequívoca de estabilidade e permanência do vínculo entre o apelante e a adolescente envolvida [...]”
(N.U 1000094-63.2025.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

“[...] A caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 exige a comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo para fins específicos de tráfico. O mero concurso de pessoas na prática do tráfico, sem demonstração concreta da estabilidade e permanência, não configura o delito [...]”
(N.U 1002930-54.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

“[...] não se verifica nos autos prova robusta da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os envolvidos, exigida para a tipificação do crime de associação para o tráfico, tratando-se de mero concurso eventual de agentes. [...] Tese de julgamento: [...] A caracterização do crime de associação para o tráfico exige a demonstração inequívoca de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se presumindo a partir da simples coautoria [concurso eventual de agentes] [...]
” (N.U 0014740-07.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

No que se refere à dosimetria das penas, a Defensoria Pública assevera que a variedade dos entorpecentes não justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente por se tratar de elemento “
genérico e inerente ao próprio tipo penal incriminador”
.

Sem razão.

O juízo, na primeira fase da dosimetria, recrudesceu as reprimendas basilares em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal, sob o seguinte fundamento:

“Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a quantidade de entorpecentes.

Quanto à natureza (pluralidade) dos entorpecentes apreendidos, pasta base de cocaína, cocaína e maconha, além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal pluralidade de espécies é passível de valoração negativa, uma vez que a posse de dois ou mais entorpecentes de natureza distinta não condiz com a normalidade do tipo penal.

Isto porque, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente.

O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, e mais, diante da pluralidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019), aumentando a pena do crime de tráfico em 1/6 (um sexto).

[...]

- Artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa”

Ao reverso dos alaridos defensivos, é possível modular a reprimenda basilar acima do mínimo legal, tomando por base as características do caso concreto, como a natureza da droga apreendida, consoante redação do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se:

“[...] A jurisprudência do STJ permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base na quantidade e natureza da droga, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não havendo ilegalidade no caso [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.581.778/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

“[...] O Tribunal de origem considerou a natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, justificando a elevação da pena-base com base na quantidade e nocividade das substâncias. A decisão está em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/06, que permite a consideração da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.193.755/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

No que concerne ao pleito defensivo de reconhecimento do tráfico privilegiado,
melhor sorte não lhes assiste
.

Ao negar a aplicação da causa de diminuição de pena, o juiz sentenciante consignou:

“Por fim, deixo de aplicar a redução do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista que, muito embora trate-se de ré primária e com bons antecedentes, vislumbra-se, da análise dos autos, personalidade voltada para a prática de crimes, tendo diversas passagens pretéritas precisamente pelo crime de tráfico de drogas, o que denota longo decurso de tempo comprometido com o meio criminoso.

Ademais, a mera condenação pelo delito de associação para fins de tráfico já é incompatível com a figura do “pequeno traficante”, de forma que o reconhecimento da causa de diminuição configuraria verdadeiro desvirtuamento do espírito da previsão legal, qual seja, tratar de forma mais abonadora o “traficante eventual”, e não aqueles com indícios de integração em organização criminosa e praticante de longa data do delito, como é o caso da ré”

A despeito da absolvição das rés quanto ao crime de associação para o tráfico, cumpre salientar que este não foi o único fundamento utilizado na sentença para afastar a benesse do §4
o
do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, ao empregar a expressão “
passagens pretéritas
”, o julgador não se referiu à mera existência de inquéritos ou ações penais em curso em desfavor das apelantes
[1]
– tanto que sequer fez menção a existência de maus antecedentes –, mas à inequívoca demonstração de
habitualidade delitiva
, evidenciada pelo acervo probatório produzido nos autos.

Nesse sentido, os investigadores de polícia, JOICIMAR, LUIZ GUSTAVO e JOÃO CLEBERSON foram categóricos ao relatar que: (
i
) durante aproximadamente um ano de monitoramento, presenciaram reiteradas vezes as apelantes praticando a mercancia de entorpecentes; (
ii
) flagraram ocasiões em que realizavam a entrega direta de pequena quantidade a usuários; (
iii
) identificaram o
modus operandi
empregado, inclusive a utilização de pontos específicos para a comercialização, tais como a frente do imóvel – sob um pé de manga –, uma conveniência e um bar situados nas imediações.

A tais elementos soma-se a apreensão de entorpecentes e de petrechos típicos da traficância, circunstâncias que revelam a
dedicação das rés às atividades criminosas
, bem como indícios de seus prováveis vínculos com a facção criminosa Comando Vermelho.

Todos esses dados, apreciados em conjunto, conduzem à conclusão inequívoca de que as apelantes
não se enquadram na figura do traficante eventual
, razão pela qual não fazem jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, colho precedentes da jurisprudência pátria:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
O pedido de aplicação do tráfico privilegiado foi rejeitado, considerando que as circunstâncias do caso evidenciam a dedicação do réu às atividades criminosas
, não sendo possível, via de consequência, a aplicação de sanção restritiva de direitos [...] Tese de julgamento: [...]
O tráfico privilegiado não se aplica ao réu com evidências de dedicação reiterada ao crime, ainda que tecnicamente primário
” [...]”
(TJPR, 5ª Câmara Criminal - 0080999-37.2024.8.16.0014 - Londrina - Rel.: SUBSTITUTO DELCIO MIRANDA DA ROCHA - J. 18.08.2025)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS [...]
DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA
. DECOTE DA MINORANTE. NECESSIDADE [...]
denotando a prova angariada que ele fazia do comércio ilegal seu meio de vida, deve ser decotada a minorante do tráfico privilegiado
, destinada exclusivamente ao traficante eventual e não àquele que faz do crime seu meio de vida,
malgrado seja primário
”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.25.060816-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/06/2025, publicação da súmula em 11/06/2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO [...]
ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
. DISTINGUISHING DO TEMA REPETITIVO 1139 DO STJ. [...] O Tema Repetitivo 1139 do STJ estabelece que é vedado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base exclusiva em inquéritos policiais ou ações penais em curso, por configurar violação ao princípio da presunção de inocência.
A aplicação do precedente repetitivo deve considerar os exatos contornos fáticos da hipótese concreta, sendo possível o distinguishing quando presentes peculiaridades relevantes que afastem a identidade entre os casos
. No caso concreto, o afastamento da minorante não se baseou exclusivamente na condenação sem trânsito em julgado, mas em um
conjunto probatório robusto, que
[...]
demonstram a dedicação habitual do réu à atividade criminosa e sua inserção em circuito delitivo, incompatível com a figura do traficante eventual
, destinatário da benesse legal prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. O entendimento encontra amparo em precedente da Quinta Turma do STJ (AgRg no HC n. 845.250/MG), que admite o afastamento da minorante com base em elementos concretos que indiquem a dedicação à traficância. [...] “
A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige exame da realidade concreta da conduta do réu, e não mera aparência de primariedade formal
”
(TJMT, N.U 1010465-50.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025)

APELAÇÕES CRIMINAIS. APELOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. [...] CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º, DA LAD (TRÁFICO PRIVILEGIADO).
DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO AFASTADO
[...] O tráfico privilegiado está previsto no § 4º do art. 33 da LAD e foi criado com o objetivo de punir, com menor rigor, o pequeno traficante, ou seja, aquele condenado que for réu primário, com bons antecedentes e não integrar organizações criminosas ou se dedicar a atividades criminosas.
As circunstâncias do caso indicam que o réu não é um mero traficante eventual e que vinha se dedicando à traficância, não atendendo, assim, a um dos requisitos presentes no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual o benefício do tráfico privilegiado deve ser afastado
, com os devidos reflexos na dosimetria da pena e no regime inicial de cumprimento [...]”
(TJDFT, Acórdão 1790157, 0707112-38.2022.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 05/12/2023.)

Passo às dosimetrias.

DAS RÉS: AMANDA E ELEM

Tendo em vista que: (
i
) em relação ao crime de tráfico de drogas, as penas foram fixadas em seus patamares mínimos; e (
ii
) houve a reforma da sentença para afastar as condenações pelo crime de associação para o tráfico, ficam as reprimendas definitivamente estabelecidas em
5 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial semiaberto para seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2
o
, “b”, do Código Penal.

DA RÉ: EDUARDA

Na primeira fase do crime de tráfico, considerando a incidência do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006 na fração de aumento de 1/6, e não havendo nenhuma outra circunstância judicial negativada, agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, fixo-a definitivamente em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Tendo em vista o reajuste do
quantum
final da reprimenda, estabeleço o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento.

No que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023].

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo interposto por
AMANDA BARBOSA DE MATOS
,
EDUARDA EVELYN SOARES LIMA
e
ELEM SOARES LIMA
para absolvê-las da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006 e readequar a pena do tráfico ficando assim estabelecidas:

(I)

AMANDA
e
ELEM
:
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime semiaberto, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

(II)

EDUARDA
:
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime
semiaberto
, e pagamento de

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ressalte-se, por oportuno, que, caso a apelante
EDUARDA
se encontre atualmente custodiada, deverá ser imediatamente inserida no regime prisional semiaberto, adotando-se as providências necessárias à compatibilização da prisão preventiva decretada com o regime ora fixado, sem prejuízo da observância de eventuais constrições cautelares impostas em processos distintos.

Por fim, mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Sobretudo porque o emprego deste fundamento não pode, por si só, vedar a aplicação do benefício, conforme premissa firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça [Tema n. 1139].

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025